Tribunal: TJBA
Processo: 8002655-23.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002655-23.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GERALDO DOS SANTOS MACHADO JUNIOR Advogado(s): ARTUR JOSE PIRES VELOSO APELADO: MARIO FIGUEIREDO VIEIRA LIMA NETO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE ANIMAL. MORDIDA DE CÃO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou o réu ao pagamento de R$ 543,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de ataque de cão de sua propriedade que causou lesões ao autor em via pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do proprietário do animal pelo ataque; (ii) estabelecer se estão presentes excludentes de responsabilidade, especialmente culpa exclusiva da vítima; (iii) determinar se há cerceamento de defesa e se o valor fixado a título de danos morais comporta redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do dono do animal é objetiva, nos termos do art. 936 do Código Civil, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. 4. A propriedade do animal e a ocorrência do ataque são incontroversas, sendo irrelevante a alegação quanto à raça ou ao porte do cão para fins de responsabilização. 5. O conjunto probatório demonstra que o autor sofreu lesões físicas decorrentes de mordedura, com necessidade de tratamento médico e fisioterápico, configurando o dano indenizável. 6. O réu não comprova a excludente de culpa exclusiva da vítima, sendo insuficiente a alegação de movimentos bruscos, sobretudo quando evidenciada a negligência na guarda do animal, que escapou por portão aberto. 7. Os danos materiais estão devidamente comprovados por documentos que atestam despesas médicas e correlatas. 8. O dano moral decorre automaticamente da violação à integridade física da vítima (in re ipsa), não se tratando de mero aborrecimento. 9. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução. 10. Não há cerceamento de defesa, pois foi oportunizada a produção de provas, sendo legítima a condução da instrução pelo magistrado, inclusive quanto à oitiva de testemunhas como informantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O proprietário de animal responde objetivamente pelos danos por ele causados, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou força maior. 2. A ausência de comprovação de excludente de responsabilidade mantém o dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente de ataque de animal configura-se in re ipsa diante da lesão à integridade física. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo reduzido quando adequado ao caso concreto. 5. Não há cerceamento de defesa quando assegurada a produção de provas e regularmente conduzida a instrução processual. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 936; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0027394-04.1999.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 16.04.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1001469-45.2021.8.26.0417, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 25.06.2024; TJRS, Apelação Cível nº 5001372-77.2014.8.21.0023, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 23.02.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1018158-20.2021.8.26.0562, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 19.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002655-23.2023.8.05.0150, em que figuram como Apelante GERALDO DOS SANTOS MACHADO JUNIOR e como Apelado MARIO FIGUEIREDO VIEIRA LIMA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora